Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012222-68.2021.8.11.0000
Recorrentes: Espólio de Maria de Fátima Federici Vidotto e Aparecido Roque Vidotto e Juliano Aparecido Federiche Vidotto
Recorridos: Benvenutti Cultivo e Extração de Eucalipto Eireli Bioflora Planejamento Florestal Ltda. ME.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Espólio de Maria de Fátima Federici Vidotto e Aparecido Roque Vidotto e Juliano Aparecido Federiche Vidotto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105335969):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA QUE OS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE PROMOVER QUAISQUER ATOS RELATIVOS À EXTRAÇÃO E VENDA DA FLORESTA DE EUCALIPTO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A farta documentação acostada ao feito, na origem, dá conta da existência da relação jurídica firmada entre as partes para exploração da área e extração da madeira plantada na propriedade por meio de terceiros, que alugaram toda a área da fazenda, inclusive a floresta de eucalipto objeto da lide, com a anuência do de cujus Aparecido Roque Vidotto e das agravadas.
III - Aliado à probabilidade do direito, é evidente o perigo da demora, na medida em que os próprios agravantes afirmam que estão explorando a floresta unilateralmente, sob a alegação de que possuem amparo na teoria da exceção do contrato não cumprido.
IV - Não bastasse, há, ainda, o perigo de irreversibilidade, na medida em que a continuidade da extração da madeira impedirá as partes de retornarem ao status quo ante, o que encontra amparo no art. 300, § 3o do Código de Processo Civil”. (N.U 1012222-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados nos acórdãos id 109746458 e id 113820995.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Espólio de Maria de Fátima Federici Vidotto e Aparecido Roque Vidotto e Juliano Aparecido Federiche Vidotto, mantendo, assim, a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais c/c Tutela Antecipada de n. 1001488-23.2021.8.11.0044, manejada por Benvenutti & Xavier Ltda. – ME e outro(s), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o requerido, então agravante, se abstenha de realizar qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, objeto dos contratos de Ids. 56010136 e 56010137.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Afirmam que “o v. acórdão restou por contrariar dispositivos federais, vez que (i) violou o artigo 300, caput, do CPC, já que não estão presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris; e o artigo 300, § 3o, do CPC, porquanto a não extração da madeira determinará a falência do que restou de eucalipto”.
Recurso tempestivo (id 117847494) e preparado (id 117508959).
Sem contrarrazões, conforme id 121547969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, e parágrafo único, I, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, contra a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais c/c Tutela Antecipada de n. 1001488-23.2021.8.11.0044, e determinou que o requerido, ora recorrente, se abstenha de realizar qualquer retirada, corte, venda, empréstimo, alienação ou qualquer ato que envolva a floresta de eucalipto plantada na Fazenda Santa Bárbara pelas empresas autoras, objeto dos contratos de Ids. 56010136 e 56010137.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES.
1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, definiu que, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
2. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 1.118/1.119 (e-STJ) e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial”. (AgInt no AREsp 1620025/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021). [g.n.]
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça